Tribunal: TRF3
Processo: 5000622-89.2020.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
503/689)

5000622-89.2020.4.03.6105

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000622-89.2020.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RENATO JOSE FERREIRA SONATI

ADVOGADO do(a) APELADO: SUEINE GOULART PIMENTEL - RS52736-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AERONAUTA. PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. RADIAÇÃO IONIZANTE. PROVA PERICIAL TÉCNICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a especialidade de períodos laborados na condição de aeronauta, condenando a autarquia à implantação de aposentadoria por tempo de contribuição integral por pontos. A decisão originária fundamentou-se em prova pericial judicial que atestou a exposição obreira a pressões atmosféricas anormais e a radiações ionizantes, fixando os efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) o cabimento da remessa necessária; (ii) a competência da Justiça Federal e a admissibilidade de prova pericial para suprir omissões em formulários emitidos pelo empregador; (iii) a validade do enquadramento da categoria profissional registrada como "estagiário"; (iv) a caracterização da atividade especial do aeronauta por exposição a pressão atmosférica e radiações ionizantes (raios cósmicos); e (v) o termo inicial correto para os efeitos financeiros da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é descabida quando, a despeito de a sentença ser ilíquida, restar evidente que o proveito econômico almejado não alcançará o limite de 1.000 (mil) salários-mínimos, a teor do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. É da competência da Justiça Federal processar e julgar lides que versem sobre a concessão de benefícios previdenciários (artigo 109, inciso I, da Constituição Federal), revelando-se plenamente lícita a produção de prova pericial ou técnica com o escopo de aferir a realidade do ambiente de trabalho e suprir eventuais lacunas ou vícios formais dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), em prol da busca da verdade real.

5. Em observância ao princípio da primazia da realidade, a anotação do cargo como "estagiário" em períodos anteriores à Lei n. 9.032/1995 não obsta o enquadramento por categoria profissional, porquanto o labor a bordo de aeronaves expõe o tripulante de forma indissociável aos mesmos agentes nocivos enfrentados pela tripulação técnica plena.

6. A atividade de aeronauta em voos comerciais sujeita o trabalhador à exposição contínua a pressões atmosféricas anormais (hipobáricas) e a radiações ionizantes (raios cósmicos), restando caracterizada a insalubridade e a penosidade. A avaliação da radiação ionizante possui natureza eminentemente qualitativa, bastando a demonstração de sua presença no ambiente laboral para o reconhecimento do tempo especial.

7. O laudo pericial produzido em juízo possui natureza jurídica meramente declaratória, de modo que, preenchidos os requisitos legais no momento da formulação do pleito administrativo (DER), este deve ser o marco inicial fixado para a concessão do benefício e o pagamento das prestações em atraso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida apenas para determinar a incidência da Súmula 111 do STJ sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios. Tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento: "1. A Justiça Federal é competente para processar e julgar demanda previdenciária, admitindo-se a produção de prova pericial em juízo para suprir eventuais falhas ou omissões dos formulários ambientais emitidos pelo empregador. 2. A anotação de 'estagiário' não afasta o enquadramento especial da categoria de aeronauta para lapsos anteriores à Lei n. 9.032/1995, ante a submissão aos mesmos agentes ambientais. 3. É imperioso o reconhecimento do tempo especial laborado por aeronautas quando demonstrada a exposição a pressões atmosféricas anormais e a radiações ionizantes, cuja valoração técnica dispensa a extrapolação de limites de tolerância. 4. O termo inicial do benefício, concedido mediante o amparo de prova pericial produzida judicialmente, retroage à data do requerimento administrativo."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, artigo 109, I; Código de Processo Civil, artigos 300 e 496, I e § 3o, I; Lei n. 8.213/1991, artigo 58, § 1o; Lei n. 9.032/1995; Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979; Emenda Constitucional 103/2019, artigo 24, §§ 1.o e 2.o; Portaria INSS n. 450/2020. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000622-89.2020.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SUEINE GOULART PIMENTEL - RS52736-A

APELADO: RENATO JOSE FERREIRA SONATI

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença (id. 280406398) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por RENATO JOSÉ FERREIRA SONATI na petição inicial para reconhecer a especialidade dos períodos de 25/01/1988 a 03/04/1988, 14/10/1988 a 26/10/2006, 11/03/2008 a 27/08/2013, 08/07/2014 a 21/09/2016 e 10/11/2016 a 22/05/2018, laborados pela parte autora na condição de aeronauta, condenando a autarquia à implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com efeitos financeiros desde a data da entrada do requerimento administrativo (22/05/2018). A sentença assentou o não cabimento da remessa necessária e reconheceu a isenção do ente autárquico ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id. 280406403), o INSS sustenta, preliminarmente, o cabimento da remessa necessária por se tratar de sentença ilíquida, bem como a incompetência da Justiça Federal para produzir prova pericial com o fito de suprir omissões ou retificar formulários emitidos pelo empregador. No mérito, alega a invalidade do reconhecimento por ausência de laudo técnico e falta de assinatura de responsável técnico nos formulários. Impugna o enquadramento profissional para períodos em que consta a função de estagiário, sustenta que não há amparo legal para o reconhecimento especial por pressão hipobárica após 1997 e argumenta a não comprovação de exposição a radiações ionizantes acima dos limites de tolerância. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial da condenação na data da juntada do laudo judicial, a aplicação da prescrição quinquenal, a isenção de custas, a incidência da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários e a intimação da parte autora para apresentar a autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios.

Apresentadas as contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida (id. 280406408), os autos foram remetidos a esta Corte. Há petição da parte autora pleiteando providências de cumprimento provisório (id. 280406406).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação do INSS deve ser conhecido apenas em parte.

Carece a autarquia de interesse recursal no que tange ao pedido de isenção de custas. Isso porque a sentença recorrida já determinou, expressamente, tal prerrogativa à autarquia.

Sendo assim, não conheço do apelo neste ponto específico. Conheço das demais insurgências formuladas na apelação, por preencherem os requisitos legais de admissibilidade.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Da Prescrição Quinquenal

No que tange à prescrição quinquenal arguida pelo apelante, cumpre registrar que, nas ações previdenciárias de concessão ou revisão de benefício, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da demanda, nos termos do parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/1991 e do entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, considerando que o marco inicial dos efeitos financeiros (DER) remonta a 22/05/2018 e a presente ação foi ajuizada no ano de 2020, constata-se que não transcorreu o lapso temporal de cinco anos entre o nascimento do direito às parcelas e a propositura do feito. Por conseguinte, não há prestações pretéritas fulminadas pela prescrição a serem decotadas da condenação.

Das PreliminaresDa Competência da Justiça Federal e do Cabimento da Prova Pericial

A autarquia previdenciária argui a incompetência da Justiça Federal para examinar vícios em formulários emitidos pelo empregador, sustentando que a produção de prova pericial seria incabível com o fito de suprir omissões de responsabilidade da empresa, matéria que estaria afeta à Justiça do Trabalho.

A preliminar deve ser rejeitada.

A presente lide não busca condenar o ex-empregador a emitir ou retificar documentos trabalhistas, mas sim o reconhecimento do tempo especial para a concessão de benefício previdenciário, matéria que atrai a competência da Justiça Federal, por força do artigo 109, I, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a produção de prova técnica (pericial ou emprestada) no âmbito do processo previdenciário constitui meio lícito e fundamental para a busca da verdade real e para garantir ao segurado o direito de demonstrar a efetiva exposição aos agentes nocivos, suprindo as lacunas ou contradições deixadas pela documentação da empresa.

Do MéritoDa Validade dos Formulários e Ausência de Responsável Técnico

O apelante sustenta a invalidade do reconhecimento por ausência de laudo técnico ambiental (LTCAT) anexo e por falta de assinatura de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs).

A argumentação não merece prosperar.

Conforme já delineado, a prova técnica coligida aos autos tem a exata finalidade de colmatar eventuais vícios formais e omissões dos formulários fornecidos pelo empregador. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a comprovação da atividade especial não fica refém da perfeição formal do PPP. Eventual falha da empresa no preenchimento do documento – sobre a qual o segurado não possui ingerência – não pode penalizar o trabalhador que efetivamente laborou em condições insalubres.

No caso concreto, os elementos técnicos constantes do processo (laudo pericial judicial) atestam, de forma robusta e segura, as condições ambientais reais a que o trabalhador esteve submetido, suprindo por completo as exigências do artigo 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991.

Do Enquadramento Profissional ("Estagiário")

O INSS questiona o enquadramento do período em que o autor exerceu o cargo anotado como "co-piloto estagiário".

Cumpre destacar que, até 28/04/1995 (advento da Lei n. 9.032/1995), a legislação permitia o cômputo especial por categoria profissional, havendo presunção absoluta de exposição para as profissões listadas nos Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979. A função de aeronauta integra o rol de atividades consideradas penosas e insalubres de forma inerente à profissão.

A mera nomenclatura de "estagiário" nos registros iniciais – termo frequentemente utilizado na aviação civil para designar o período de adaptação, instrução ou experiência de voo do tripulante técnico – não afasta a natureza da atividade desempenhada.

Na prática, o exercício das funções a bordo da aeronave, seja como co-piloto pleno ou em treinamento, expõe o trabalhador de forma indissociável aos exatos mesmos agentes nocivos (pressão, ruído, vibração, radiação) inerentes à tripulação de voo regular que divide a mesma cabine. No direito previdenciário, vigora o princípio da primazia da realidade, impondo-se o reconhecimento da especialidade para o período.

Dos Agentes Nocivos: Pressão Atmosférica Anormal e Radiação Ionizante

A partir da edição da Lei n. 9.032/1995, passou-se a exigir a demonstração efetiva da exposição a agentes nocivos.

O laudo pericial (id. 280406393, 280406394, 280406395 e 280406396) atestou que o autor, na função de aeronauta, esteve submetido de forma habitual e permanente a pressões atmosféricas anormais e a radiações ionizantes (raios cósmicos).

O INSS argumenta que a pressão no interior de aeronaves é hipobárica, desprovida de previsão legal expressa após 1997 (que mencionaria apenas ar comprimido/hiperbárica), e que não foi comprovada a ultrapassagem dos limites de tolerância para a radiação.

Entretanto, a jurisprudência superior (a exemplo do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça) consolidou o entendimento de que o rol de agentes nocivos descritos nos decretos regulamentares é meramente exemplificativo. O labor exercido por aeronautas em voos comerciais envolve condições adversas contínuas. A sujeição à pressão atmosférica anormal (hipobárica), inerente à altitude de cruzeiro e à pressurização das cabines, gera inegável desgaste fisiológico, reconhecendo-se a penosidade e a insalubridade de forma habitual e permanente.

Ademais, no que tange à radiação ionizante (raios cósmicos), trata-se de substância reconhecidamente cancerígena. Para agentes com esse potencial nocivo, a avaliação é eminentemente qualitativa. A simples presença do agente no ambiente de trabalho – dada a inviabilidade física e técnica de neutralização completa de seus efeitos nocivos por equipamentos de proteção individual ou coletiva na fuselagem das aeronaves – basta para caracterizar a especialidade do tempo de contribuição, sendo despicienda a mensuração quantitativa ou a ultrapassagem de limites de tolerância.

O laudo é categórico quanto à exposição cumulativa, autorizando a manutenção da sentença neste ponto.

Dos Efeitos Financeiros e da Data de Início do Benefício (DIB)

A pretensão autárquica de fixar o termo inicial da condenação apenas na data da juntada do laudo judicial carece de amparo e deve ser rejeitada.

Salienta-se que o juízo de origem, ao prolatar a sentença, não se valeu exclusivamente da prova pericial produzida judicialmente. A convicção fundamentou-se em uma análise conjunta dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados desde o requerimento na via administrativa, corroborados e elucidados pelo laudo pericial. O laudo técnico judicial possui natureza meramente declaratória de uma situação fática que já se encontrava consolidada no tempo. O direito à aposentadoria incorporou-se ao patrimônio jurídico do segurado no momento em que ele exerceu a atividade insalubre, e não quando a perícia foi redigida.

Se os documentos (PPPs) já haviam sido entregues ao INSS na esfera administrativa, a autarquia teve a oportunidade de reconhecer o direito. A superveniência de perícia em juízo serve apenas para espancar dúvidas e suprir lacunas interpretativas do ente previdenciário, não podendo prejudicar o trabalhador deslocando o marco inicial do seu direito.

Preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria integral na data da entrada do requerimento administrativo (DER), este deve ser, impreterivelmente, o marco inicial para o pagamento das prestações vencidas.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Pedidos Subsidiários e Tutela de Urgência

O pedido de isenção do recolhimento de custas formulado pelo INSS encontra-se prejudicado, considerando que o juiz sentenciante já assegurou tal prerrogativa à autarquia na decisão recorrida, remanescendo apenas a obrigação de reembolso de eventuais despesas comprovadas pela parte vencedora.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Por fim, no que concerne à petição da parte autora pleiteando o imediato cumprimento, e presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para determinar a incidência da Súmula 111 do STJ sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios e, finalmente, defiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AERONAUTA. PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. RADIAÇÃO IONIZANTE. PROVA PERICIAL TÉCNICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a especialidade de períodos laborados na condição de aeronauta, condenando a autarquia à implantação de aposentadoria por tempo de contribuição integral por pontos. A decisão originária fundamentou-se em prova pericial judicial que atestou a exposição obreira a pressões atmosféricas anormais e a radiações ionizantes, fixando os efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) o cabimento da remessa necessária; (ii) a competência da Justiça Federal e a admissibilidade de prova pericial para suprir omissões em formulários emitidos pelo empregador; (iii) a validade do enquadramento da categoria profissional registrada como "estagiário"; (iv) a caracterização da atividade especial do aeronauta por exposição a pressão atmosférica e radiações ionizantes (raios cósmicos); e (v) o termo inicial correto para os efeitos financeiros da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é descabida quando, a despeito de a sentença ser ilíquida, restar evidente que o proveito econômico almejado não alcançará o limite de 1.000 (mil) salários-mínimos, a teor do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. É da competência da Justiça Federal processar e julgar lides que versem sobre a concessão de benefícios previdenciários (artigo 109, inciso I, da Constituição Federal), revelando-se plenamente lícita a produção de prova pericial ou técnica com o escopo de aferir a realidade do ambiente de trabalho e suprir eventuais lacunas ou vícios formais dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), em prol da busca da verdade real.

5. Em observância ao princípio da primazia da realidade, a anotação do cargo como "estagiário" em períodos anteriores à Lei n. 9.032/1995 não obsta o enquadramento por categoria profissional, porquanto o labor a bordo de aeronaves expõe o tripulante de forma indissociável aos mesmos agentes nocivos enfrentados pela tripulação técnica plena.

6. A atividade de aeronauta em voos comerciais sujeita o trabalhador à exposição contínua a pressões atmosféricas anormais (hipobáricas) e a radiações ionizantes (raios cósmicos), restando caracterizada a insalubridade e a penosidade. A avaliação da radiação ionizante possui natureza eminentemente qualitativa, bastando a demonstração de sua presença no ambiente laboral para o reconhecimento do tempo especial.

7. O laudo pericial produzido em juízo possui natureza jurídica meramente declaratória, de modo que, preenchidos os requisitos legais no momento da formulação do pleito administrativo (DER), este deve ser o marco inicial fixado para a concessão do benefício e o pagamento das prestações em atraso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida apenas para determinar a incidência da Súmula 111 do STJ sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios. Tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento: "1. A Justiça Federal é competente para processar e julgar demanda previdenciária, admitindo-se a produção de prova pericial em juízo para suprir eventuais falhas ou omissões dos formulários ambientais emitidos pelo empregador. 2. A anotação de 'estagiário' não afasta o enquadramento especial da categoria de aeronauta para lapsos anteriores à Lei n. 9.032/1995, ante a submissão aos mesmos agentes ambientais. 3. É imperioso o reconhecimento do tempo especial laborado por aeronautas quando demonstrada a exposição a pressões atmosféricas anormais e a radiações ionizantes, cuja valoração técnica dispensa a extrapolação de limites de tolerância. 4. O termo inicial do benefício, concedido mediante o amparo de prova pericial produzida judicialmente, retroage à data do requerimento administrativo."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, artigo 109, I; Código de Processo Civil, artigos 300 e 496, I e § 3o, I; Lei n. 8.213/1991, artigo 58, § 1o; Lei n. 9.032/1995; Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979; Emenda Constitucional 103/2019, artigo 24, §§ 1.o e 2.o; Portaria INSS n. 450/2020. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso apenas para determinar a incidência da Súmula 111 do STJ sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios e, finalmente, deferir o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão